Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 1018953-17.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JAVA LOURENÇO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JAVA LOURENÇO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 93824487):
“EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO E NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA POR MAIS DE SETE DIAS) SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PARA ANULAÇÃO DO ATO – VIOLAÇÃO DOS PRINC. DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ATO NÃO REALIZADO – PORTARIA 247/2020-TJMT – PANDEMIA COVID-19 – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo demonstrado o efetivo prejuízo ou dano concreto ao reeducando, diante da ciência das condições imposta por meio de oficial de justiça, não há se falar nulidade (Precedentes STJ), não havendo qualquer óbice legal, porquanto se tratando no caso de imposição de medidas restritivas de direitos não superior a pena privativa de liberdade aplicada.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 160 da Lei de Execuções Penais, diante da “dispensa da realização de audiência admonitória pelo Juízo das Execuções, mediante simples intimação do Recorrente quanto as condições para o início da pena restritiva de direitos pelo oficial de justiça”.
Ao final, requer a reforma do acórdão para determinar “a realização de audiência admonitória para o estabelecimento das condições de cumprimento da pena” (Id. 113718495).
Recurso tempestivo (Id. 113811999).
Contrarrazões (Id. 115083474).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade, consignou que:
“É dos autos que a audiência admonitória (designada para março de 2020) não se realizou, tendo em vista a Portaria-Conjunta no 249/2020, onde foi estabelecido medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, dentre elas a suspensão das audiências, sendo necessário adotar medidas excepcionais para dar regular andamento ao processo.
Bom registrar que as audiências foram suspensas, tendo o Presidente deste Tribunal de Justiça editado a Portaria n.o 247, de 16-03-2020, e as subsequentes de n.o 249, 281, 305, 321, 343 e 372/2020, onde devemos destacar também a Portaria n.o 314/2020 de 20/04/2020 do CNJ, que em seu art. 6o, estabeleceu:
“(...) Art. 6o: Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ no 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial.”
Em razão disso é que o juízo de primeiro grau, respeitando as medidas de prevenção diante da pandemia da COVID-19, tratando de caso de força maior, no intuito de cumprir os atos necessários ao andamento processual determinou a intimação do reeducando via Oficial de Justiça.
Nesse sentido, e trilhando entendimento já emanado neste Tribunal, trago os seguintes julgados sobe a matéria, verbis:
“...Cabe ao Juiz determinara melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, sendo suficiente, conforme as circunstâncias, a intimação do Reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas para o novo regime. (N.U 1001339-96.2020.8.11.0000, DES. RONDONBASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).
“...deve ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, tendo em mente que a pandemia da COVID-19 se trata de caso de força maior, onde medidas excepcionais devem ser tomadas, o que in casu a intimação do reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas foi a medida mais adequada a ser realizada.” (N.U 1018928-04.2020.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).
“Inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, quando a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça, ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação pecuniária pressuponha audiência admonitória.” (N.U 1018934-11.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).
Ademais, verifica-se dos autos que ao apenado não fora fixada suspensão condicional da pena mas apenas a comunicação quanto ao cumprimento da pena substituída nos termos do art. 44 do CP, tendo o magistrado fixado as seguintes condições: “a) Comparecimento mensal em juízo; b) proibição de se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem autorização este juízo; pelo período da pena privativa fixada. ”
Comungo do entendimento inserido pelo douto Relator, neste caso, no sentido de que “...a Defensoria Pública não apontou qualquer prejuízo sofrido pelo Reeducando, não sendo possível o reconhecimento da nulidade do ato com fundamento no princípio pas de nullité sans grief , inserto no artigo 563 do Código de Processo Penal”. (pag. 353-PDF).
A propósito, trago julgado do STJ:
“3. Conforme entendimento desta Corte Superior, e em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo processo penal brasileiro, tem-se que não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega, bem como valida os atos que atingem seus objetivos, ainda que realizados sem obediência à forma legal, como o ocorrido no presente caso...” (STJ - RHC: 124330 MG 2020/0043470-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 27/03/2020).” (Id. 93824486).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 160 da Lei de Execuções Penais, sustenta o recorrente que seria indevida a “dispensa da realização de audiência admonitória pelo Juízo das Execuções, mediante simples intimação do Recorrente quanto as condições para o início da pena restritiva de direitos pelo oficial de justiça” (Id. 113718495).
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça